Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. SCPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 359/STJ. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. INSCRIÇÕES PRECEDENTES. SÚMULA 385/STJ.
1. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital no 514/93 que, em seu artigo 3o, dispõe que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
2. Apesar do aparente conflito da Lei Distrital no 514/93 com a legislação federal (art. 43, §2o do CDC) e com a interpretação do Tribunal Superior (Súmula 359 do STJ), o Conselho Especial desta Corte declarou sua constitucionalidade por meio do acórdão no 846.261.
3. Ausente a comprovação de que a instituição credora promoveu a prévia notificação da devedora, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, por meio de correspondência com aviso de recebimento, reconhece-se a ilegalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. Nos termos da súmula 385 do STJ, “incabível o pagamento de indenização a título de dano moral quando já houver inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.